Tribunal: TJPA
Processo: 0806116-90.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806116-90.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS OTAVIO MACIEL DE CRISTO

AGRAVADO: BRUNO MARTINS ALCÂNTARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DECISÃO INCORRETA. PRESENÇA DE PROVAS DA INCAPACIDADE ECONÔMICA DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
A declaração de hipossuficiência é o bastante para a concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, considerando que aquela possui
presunção juris tantum de veracidade,
mostra-se perfeitamente possível que o magistrado, motivando sua decisão, possa indeferi-la.
II-
Há documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência do agravante, pois
conforme ID 5566988 - Pág. 14, o agravante possui o selo de tarifa social em sua conta de energia elétrica, além disso, fotos anexas no ID 5566988 - Pág. 31 mostram que o imóvel em que reside é bem humilde, evidenciando a baixa renda, portanto, é certo não possuir capacidade econômica.
III-
O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante sequer foi analisado pelo juízo de primeiro grau, que se negou a verificar se o recorrente possui os requisitos necessários ao benefício mesmo após oposição de Embargos de Declaração, o que poderia implicar, inclusive num cancelamento de distribuição ou extinção do feito sem resolução de mérito.
IV-
Ante o exposto
, tendo sido demonstrado que o recorrente faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, conheço do recurso e dou-lhe provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
CARLOS OTAVIO MACIEL DE CRISTO
em face da decisão proferida pela Vara Única de Salvaterra, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Liminar movida em desfavor de
BRUNO MARTINS ALCÂNTARA.

A decisão agravada determinou que a parte autora recolhesse as custas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Insatisfeito, alega o agravante que ocorreu falha no cadastro do processo no PJE no momento em que a ação foi protocolada, posteriormente, surpreendeu-se com a determinação do juízo para que o processo fosse encaminhado à UNAJ para emissão e pagamento de custas, contudo, em sua inicial existe requerimento expresso dos benefícios da justiça gratuita que não foi analisado.

Sustenta que pela omissão, opôs Embargos de Declaração, mas estes não foram sequer conhecidos.

Por fim, requer que seja deferido o
efeito ativo
ao presente agravo de instrumento, no sentido de que seja concedida a justiça gratuita liminarmente em sede recursal, e no final, que
o recurso seja conhecido e provido.

O efeito foi deferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

VOTO:

Vislumbrando as alegações, percebo que as razões do pedido merecem prosperar, eis que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso. Vejamos:

A declaração de hipossuficiência é o bastante para a concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, considerando que aquela possui
presunção juris tantum de veracidade,
mostra-se perfeitamente possível que o magistrado, motivando sua decisão, possa indeferi-la.

Nesse sentido, a

Súmula nº 6

(Res.003/2012

– DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012) deste Tribunal de Justiça dispõe:

Súmula nº 6
-
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12).

Analisando os autos, esta magistrada entende que há documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência do agravante, pois
conforme ID 5566988 - Pág. 14, o agravante possui o selo de tarifa social em sua conta de energia elétrica, além disso, fotos anexas no ID 5566988 - Pág. 31 mostram que o imóvel em que reside é bem humilde, evidenciando a baixa renda, portanto, é certo não possuir capacidade econômica.

Outrossim, observa-se que

o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante sequer foi analisado pelo juízo de primeiro grau, que se negou a verificar se o recorrente possui os requisitos necessários ao benefício mesmo após oposição de Embargos de Declaração, o que poderia implicar, inclusive num cancelamento de distribuição ou extinção do feito sem resolução de mérito.

Ante o exposto
, tendo sido demonstrado que o recorrente faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, conheço do recurso e dou-lhe provimento.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/02/2022